Tribunal: TJES
Processo: 0030555-66.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030555-66.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FREDERICK FLEISCHMANN

APELADO: SAVE-CAR CLUBE DE ASSISTENCIA A PROTECAO PATRIMONIAL

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. ACIDENTE ANTES DA CARÊNCIA CONTRATUAL. NEGATIVA DE COBERTURA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. DANO MATERIAL E DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de acidente com motocicleta. O Apelante alega que o contrato de proteção veicular estava vigente no momento do sinistro, e que a negativa de cobertura foi indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de proteção veicular estava em vigor no momento do sinistro; (ii) determinar se a negativa de cobertura enseja o dever de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de proteção veicular firmado entre o Apelante e a Apelada, apesar de não se configurar formalmente como contrato de seguro, deve seguir as disposições do Código de Defesa do Consumidor, considerando a semelhança de serviços prestados e a vulnerabilidade do contratante.

4.

O termo inicial da vigência do contrato é a data da realização da vistoria do veículo, nos termos do art. 760 do Código Civil e do art. 5º da Circular nº 251/2004 da SUSEP, sendo irrelevante a cláusula contratual que prevê carência de 48 horas após a vistoria, uma vez que se trata de contrato de adesão.

5.

O sinistro ocorreu no dia seguinte à vistoria do veículo, quando o contrato já estava vigente, configurando-se indevida a negativa de cobertura por parte da Apelada.

6.

A negativa de cobertura causou prejuízos ao Apelante, que ficou privado do uso do veículo, caracterizando o dever de indenização por danos materiais, conforme avaliado pela tabela FIPE, e por danos morais, diante dos transtornos que ultrapassam o mero inadimplemento contratual.

7.

O montante de R$ 7.000,00 é fixado a título de danos morais, em consonância com o método bifásico adotado pela jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
FREDERICK FLEISCHMANN,
em razão da Sentença (fls. 192/194) que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
SAVE-CAR CLUBE DE ASSISTÊNCIA A PROTEÇÃO PATRIMONIAL,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o Apelante sustenta em suas razões recursais (fls. 196/213, dos autos de origem), em síntese: I) a nulidade da sentença, por violação à vedação da decisão surpresa, pois julgou a ação fundando-se em argumento que não foi debatido pelas partes, e sequer suscitado pela Apelada/Requerida em sua defesa; II) que a vigência do contrato e a cobertura do veículo são fatos incontroversos nos autos, não tendo sido impugnados pela Requerida; III) que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, havendo disposição de que a cobertura será ativada no prazo de “
até 48 horas da vistoria do veículo
”; IV) que a Apelada forneceu o serviço de guincho, previsto na cobertura contratual (item 04), o que comprova o reconhecimento da vigência do contrato.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais no id. 7522174, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória, 05 de setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030555-66.2018.8.08.0035

APELANTE: FREDERICK FLEISCHMANN

APELADO: SAVE-CAR CLUBE DE ASSISTÊNCIA A PROTEÇÃO PATRIMONIAL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
FREDERICK FLEISCHMANN,
em razão da Sentença (fls. 192/194) que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
SAVE-CAR CLUBE DE ASSISTÊNCIA A PROTEÇÃO PATRIMONIAL,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o Apelante sustenta em suas razões recursais (fls. 196/213, dos autos de origem), em síntese: I) a nulidade da sentença, por violação à vedação da decisão surpresa, pois julgou a ação fundando-se em argumento que não foi debatido pelas partes, e sequer suscitado pela Apelada/Requerida em sua defesa; II) que a vigência do contrato e a cobertura do veículo são fatos incontroversos nos autos, não tendo sido impugnados pela Requerida; III) que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, havendo disposição de que a cobertura será ativada no prazo de “
até 48 horas da vistoria do veículo
”; IV) que a Apelada forneceu o serviço de guincho, previsto na cobertura contratual (item 04), o que comprova o reconhecimento da vigência do contrato.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais no id. 7522174, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação indenizatória ajuizada pelo Apelante, em face da Apelada, aduzindo, que contratou o programe de benefícios de proteção veicular para sua motocicleta em 14/08/2018 (fl 31). Afirma que, apesar de tratar de associação de benefícios, o contrato fora tratado como seguro. Informa que se envolveu em acidente no estado do Rio de Janeiro, ocasionando diversas avarias no veículo, razão pela qual contatou a empresa, tendo sido disponibilizado serviço de guincho para transporte do veículo, bem como outro automóvel para que o beneficiário continuasse sua viagem.

Afirmou que, ao retornar de viagem, em 22/08/2018, informou à Requerida que o valor do conserto das avarias foi orçado acima de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do veículo, momento em que foi informado de que não teria cobertura, pois a proteção fora contratada em 21/08/2018, após o evento danoso. Não obstante, o Apelante afirma que a contração ocorreu, em verdade, em 14/08/2018, o que foi posteriormente reconhecido pela Apelada.

Por fim, alega que mesmo após tentar resolver o imbróglio na via administrativa, por meio do gerente da Requerida encarregado para cuidar da sua situação.

Contestação oferecida às fls. 52/59, em que a Requerida/Apelada afirma que não houve colisão do veículo segurado, mas, sim, uma falha na estrutura, e que o Requerente optou por levar o veículo para outro local que não fosse à oficina autorizada da associação, dificultando a averiguação das causas do acidente. Que o Requerente ajuizou a ação pleiteando o reconhecimento da perda total do veículo, baseado em um documento unilateral, sem comprovar, sequer a ocorrência de acidente ou colisão a justificar a cobertura contratual, tratando-se de falha na estrutura do veículo.

A Sentença impugnada julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que “
Considerando a cláusula contratual prever carência de 02 (dois) dias após a vistoria do automóvel para iniciar a proteção veicular e levando em conta que referida vistoria fora procedida em 14/08/2018, a proteção contaria a partir do dia 16/08/2018, todavia o acidente ocorreu em 15/08/2018 (fl. 43), isto é, antes da vigência da proteção contratada”.

Exsurge dos autos que o Apelante, realizou, por meio de Proposta Associativa ao Programa de Benefícios n. 061028 (fls. 31/31v), a contratação de seguro de motocicleta em 14.08.2018. O veículo teria sido vistoriado no próprio dia 14.08.2018, consoante se observa às fls. 32.

Ocorre que no dia 15.08.2018 o Apelante foi vitimado por um acidente, colidindo com um obstáculo na pista, e que ocasionou avarias no veículo segurado, conforme se denota do Aviso de Sinistro de fls. 41/42 e Boletim de Acidente de Trânsito de fls. 43/46, cujo conserto foi avaliado pela oficina autorizada da marca Kawasaki em montante superior a 75% (setenta e cinco) por cento do valor do bem (fl. 66).

Denota-se, ainda, que após longas tratativas (fls. 47/64), a Apelada negou-se a realizar a vistoria no veículo danificado, bem como a cobertura securitária ao Apelante, ao argumento de que se tratava de defeito no equipamento, e não de acidente coberto pelo contrato.

Ressalte-se que, conforme afirmado pelo ora Apelante, não houve qualquer insurgência pela Apelada quanto à vigência do termo, não somente porque no ato da ocorrência do sinistro foi-lhe disponibilizado um guincho e um veículo reserva, para que pudesse seguir viagem, quanto pela ausência de alegação de tal matéria da peça de defesa apresentada pela Apelada em 1º grau.

Assim, apesar da previsão no artigo 4º do documento de fls. 33/38v, de que o “
Benefício de Proteção Mútua inicia-se 48 horas após a realização da vistoria do veículo
”, extrai-se das “Condições Gerais do Programa de Benefícios”, no campo “INFORMAÇÕES ADICIONAIS”, letra “B”, que
a proteção do veículo entraria em vigor após a aprovação cadastral e aprovação técnica da vistoria prévia
(fls. 31v).

No que concerne à hipótese vertente, cumpre observar, as cooperativas e associações de proteção veicular, como a ora Apelada, comercializam seguros para seus cooperados/associados, que formam um grupo de indivíduos reunidos com o propósito de ratear as despesas necessárias à proteção e segurança de veículos automotores de sua propriedade, tal como os custos decorrentes de sinistro que atingiu o veículo do Apelante.

Ocorre que o contrato de responsabilidade mútua firmado entre os cooperados e as entidades que oferecem proteção veicular, cujo elemento distintivo essencial é o rateio de riscos entre a cooperativa e seus participantes, aliado à ausência de reserva técnica para a cobertura de sinistros,
guarda, em relação ao contrato de seguro de automóveis, mais semelhanças do que diferenças no que tange aos serviços oferecidos.

A relevância desses pontos de convergência destaca-se quanto à similaridade do objeto estipulado em ambos os vínculos jurídicos: a proteção de bens patrimoniais — veículos automotores — contra eventuais infortúnios, por meio de ressarcimento de prejuízos econômicos mediante o pagamento de indenização ou prestação de serviços cobertos, gerando, assim, deveres e direitos correlatos para os respectivos contratantes.

Com efeito, embora reconheça as diferenças entre as relações jurídicas de proteção veicular e seguro de automóveis, não são elas suficientes para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às associações que, sob o pretexto de oferecer proteção,
comercializam seguros
, bem como dos regramentos à que se submetem as sociedades fornecedoras de seguros privados.

Diante dessas circunstâncias, nos precisos termos do artigo 760, do Código Civil,
as apólices de seguro terão seu início e término de vigência às 24 (vinte e quatro) horas das datas para tal fim neles indicadas
, previsão, inclusive, reproduzida no art. 5º da Circular nº 251/2004, da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), vigente à época dos fatos.

Do mesmo modo, o artigo 8º, §1º da citada Circular, dispõe expressamente que:

Art. 8º
Os contratos de seguro cujas propostas tenham sido recepcionadas, com adiantamento de valor para futuro pagamento parcial ou total do prêmio, terão seu início de vigência a partir da data de recepção da proposta pela sociedade seguradora, ressalvado o disposto no parágrafo 1º deste artigo.

§ 1º
Os contratos de seguros de automóveis terão início de vigência
a partir da realização da vistoria
, exceto para os veículos zero quilômetro ou quando se tratar de renovação do seguro na mesma sociedade seguradora, hipóteses em que prevalecerá o início de vigência definido no caput.

Portanto, em que pese a previsão específica do contrato firmado com a Apelada, tem-se que esta não observa o que prescreve o órgão regulador da matéria, isto é, a SUSEP, razão pela qual deve ser adotada a regra de que
os contratos de seguros de automóveis têm início de vigência
a partir da realização de vistoria
,
sobretudo por tratar-se de contratos de adesão.

Desta forma, à luz de toda a regulamentação que rege a matéria, considerando-se tratar-se de veículo usado, e que a vistoria ocorreu no dia 14.08.2018, o termo inicial da vigência do contrato
sub examine
é
o primeiro minuto do dia 15.08.2018
.

Não é outra a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. FORMAÇÃO DO CONTRATO. NÃO OCORRÊNCIA. ENVIO DA PROPOSTA APÓS O SINISTRO (FURTO DO VEÍCULO). VONTADE DO CONSUMIDOR MANIFESTADA A DESTEMPO. AUSÊNCIA DE ACEITAÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA DA SEGURADORA. PERDA DO OBJETO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE RISCO SEGURÁVEL.

1. Ação de cobrança visando ao pagamento de indenização securitária, cingindo-se a controvérsia a perquirir se o contrato de seguro de automóvel, após prévias negociações, perfectibiliza-se quando a proposta for encaminhada pelo consumidor à seguradora depois de ocorrido o sinistro.

2. O contrato de seguro, para ser concluído, necessita passar, comumente, por duas fases: i) a da proposta, em que o segurado fornece as informações necessárias para o exame e a mensuração do risco, indispensável para a garantia do interesse segurável, e ii) a da recusa ou aceitação do negócio pela seguradora, ocasião em que emitirá, nessa última hipótese, a apólice.

3. A proposta é a manifestação da vontade de apenas uma das partes e, no caso do seguro, deverá ser escrita e conter a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco. Todavia, apesar de obrigar o proponente, não gera por si só o contrato, que depende de consentimento recíproco de ambos os contratantes.

4. A seguradora, recebendo a proposta, terá o prazo de até 15 (quinze) dias para recusá-la, caso contrário, o silêncio importará em aceitação tácita (cf. Circular Susep nº 251/2004).

5.
No contrato de seguro de automóvel, o início da vigência será a partir da realização da
vistoria
, exceto para os veículos zero quilômetro ou quando se tratar de renovação do seguro na mesma sociedade seguradora, pois, nessas situações, a vigência será a partir da data da recepção da proposta pelo ente segurador (art. 8º, caput e § 1º, da Circular Susep nº 251/2004).

6. Para que o contrato de seguro se aperfeiçoe, são imprescindíveis o envio da proposta pelo interessado ou pelo corretor e o consentimento, expresso ou tácito, da seguradora, mesmo sendo dispensáveis a apólice ou o pagamento de prêmio.

7. Não há contrato de seguro se o particular envia a proposta após ocorrido o sinistro (a exemplo de furto de veículo), visto que não há a manifestação da vontade em firmar a avença em tempo hábil, tampouco existe a concordância, ainda que tácita, da seguradora.

Além disso, nessa hipótese, quando o proponente decidiu ultimar a avença, já não havia mais o objeto do contrato (interesse segurável ou risco futuro).

8. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.273.204/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2014, DJe de 28/10/2014.)

Deste modo, merece ser reformada a r. Sentença, ante a evidente vigência do contrato entabulado entre as partes.

Passando à análise do contexto probatório carreado aos autos, consta do “Aviso de Sinistro” (fl. 41), datado de 22.08.2024, a declaração prestada pelo ora Apelante que “
estava trafegando no sentido RJ, na velocidade da via, quando passei em uma elevação na pista que levou a queda da moto, travando a roda traseira e mesmo assim consegui controlar a moto evitando uma queda”.

Em razão do acidente, relata que após a colisão, a motocicleta rompeu o chassi em sua base, tendo acionado a Apelada, através do corretor, que lhe forneceu guincho e veículo reserva para seguir em sua viagem.

Junto à inicial, foram juntadas fotografias tiradas do local do evento, e fotografias anexadas pelo Apelante.

Lado outro, a negativa de cobertura securitária pela Apelada se fundamenta nas afirmações de que o ora Apelante, no momento do aviso do sinistro, havia informado, por telefone, que a moto havia “quebrado” ou “estragado”, e que tais danos não teriam cobertura contratual, negando-se a realizar a vistoria na motocicleta danificada.

Vê-se, portanto, que a versão dos fatos narrados pelo Apelante não foi devidamente rechaçada pela Apelada, nem houve a comprovação de que a ruptura do chassi foi oriunda de desgaste ou mau uso.

Diante dessa circunstância, é devida a cobertura, nos termos da jurisprudência pátria. Senão vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
. SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SINISTRO. QUEDA EM BURACO NA PISTA. VEÍCULO QUE FORA GUINCHADO PELA PRÓPRIA SEGURADORA. PEÇAS QUEBRADAS EM RAZÃO DA COLISÃO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO PELA TESTEMUNHA ARROLADA AOS AUTOS.
SEGURADORA NÃO SE DESINCUMBIU COM O SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, II DO CPC. DEVER DE COBERTURA. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRIDA AO PAGAMENTO DE R$ 6.678,57 (SEIS MIL SEISCENTOS E SETENTA REAIS E OITO REIAS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95.

1. Analisando todo o exposto, averígua-se que o embargante obteve um prejuízo no montante de R$ 6.678,57 (seis mil e seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete reais) em razão de uma queda em buraco na pista.

2
.
Frisa-se que, da oitiva da testemunha arrolada aos autos, restou devidamente comprovado que o dano ocasionado à parte recorrida se deu em decorrência do sinistro. Neste sentido, caberia à parte recorrente trazer aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, cumprindo o que e dispõe o inciso II, do artigo 373 do Novo Código de Processo Civil, o que não se observa no presente caso.

3. Quanto ao valor devido à parte recorrida, infere-se a impossibilidade de abatimento do valor da franquia. Isso porque, o pedido da parte recorrente para que, caso seja mantida a sentença, ocorra a subtração do valor constante na apólice fora apresentado, tão somente, em fase recursal, configurando-se como inovação recursal. Recurso desprovido.

(TJ-PR 0001572-68.2016.8.16.0079 Dois Vizinhos, Relator: Marcelo de Resende Castanho, Data de Julgamento: 13/02/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2019)

Nestes termos, verificada a perda total da motocicleta, o valor a ser pago ao Apelante a título de indenização securitária deverá ser calculado com base na tabela FIPE do mês da ocorrência do sinistro (agosto/2018), descontado o montante obtido com a venda (consoante o contrato de fls. 170/172), com acréscimo de correção monetária, desde a ocorrência do sinistro (Súmula nº 43, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de relação contratual, nos termos do artigo 405, do Código Civil).

Com relação aos danos morais, aquele que é privado do uso de seu veículo por período prolongado, sem que lhe seja oportunizada a indenização securitária para a aquisição de um novo, em decorrência de negativa indevida de cobertura por parte da seguradora, como ocorreu
in casu,
enfrenta transtornos que excedem os limites do simples inadimplemento contratual, fazendo jus à reparação por danos morais.

No que tange ao montante indenizatório, reputo essencial a aplicação do princípio da proporcionalidade, tanto sob a perspectiva da vedação ao excesso quanto sob a proibição da insuficiência. Portanto, não se pode estabelecer um valor que seja insuficiente para atender à justa compensação da vítima e, ao mesmo tempo, para exercer função punitiva sobre o agente causador, assim como é vedado fixar quantia excessiva, que comprometa de forma desproporcional os bens e valores envolvidos.

Além disso, na busca por um arbitramento equitativo, é salutar a adoção do método bifásico, consagrado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual preconiza a análise de precedentes referentes a casos similares e, em seguida, a consideração das especificidades do caso concreto, notadamente a gravidade da conduta lesiva, a extensão do dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes.

Senão vejamos:

[...] 2. A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. [...]

(STJ, AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Após a análise da jurisprudência correlata do Tribunal da Cidadania e deste Tribunal de Justiça
[1]
, fixo a indenização por danos morais a ser paga ao Apelante no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Por fim, inverto os ônus sucumbenciais fixados na r. Sentença, para condenar a Apelada/Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto para, no mérito, conferir-lhe provimento.

É como voto.

[1]
(TJES - Apelação Cível nº 0009909-25.2020.8.08.0048; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 24.07.2024); (TJES - Apelação Cível nº 0007774-58.2019.8.08.0021; Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 23.02.2024); (TJES - Apelação Cível nº 0000320-10.2019.8.08.0059; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 08.03.2024)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 30/09 a 04/10/2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões